Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-08.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ASSUNÇÃO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. DANO CONFIGURADO INDEPENDENTEMENTE DE PAGAMENTO PRÉVIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de valores referentes a encargos locatícios e débitos de água, em razão de inadimplemento de acordo extrajudicial de transferência de exploração comercial, pelo qual assumiu o dever de arcar com tais obrigações após imissão na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento dos encargos locatícios, mesmo não sendo proprietária do imóvel; (ii) estabelecer se o ressarcimento depende da comprovação de pagamento prévio pela autora; (iii) determinar se houve inadimplemento contratual apto a ensejar indenização e recomposição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa é aferida pela Teoria da Asserção, sendo suficiente a pertinência subjetiva com base na narrativa inicial, que demonstra vínculo obrigacional entre as partes decorrente de acordo extrajudicial.
4. A autora mantém vínculo com o contrato de locação originário, figurando como devedora perante o locador, de modo que o inadimplemento da ré repercute diretamente em sua esfera jurídica.
5. O descumprimento da obrigação de assumir encargos locatícios gera dano indenizável desde a exigibilidade da dívida, independentemente de pagamento prévio pela autora.
6. A exigência de quitação antecipada como condição para ressarcimento impõe obstáculo indevido ao acesso à justiça e desconsidera a realidade do prejuízo suportado.
7. A utilização do imóvel para exploração econômica sem pagamento dos encargos configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
8. A conduta da ré viola a boa-fé objetiva ao usufruir da posse direta e se eximir das obrigações inerentes.
9. Comprovados o acordo e a posse do imóvel pela ré, incumbe a esta demonstrar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
10. A ausência de prova de quitação autoriza a presunção de veracidade da mora e legitima a condenação ao pagamento dos encargos devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa decorre da relação jurídica afirmada na inicial, nos termos da Teoria da Asserção. 2. O inadimplemento de obrigação de assumir encargos de terceiro gera dano indenizável independentemente de pagamento prévio pelo credor originário. 3. A fruição de bem alheio sem contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa. 4. Compete ao devedor provar o pagamento como fato extintivo do direito do autor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.